Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713417-60.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE MARIA BARBOSA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO DO ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE. AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. REGULARIDADE. ILEGALIDADE. INEXISTENCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora não se afaste do exame pelo Poder Judiciário dos atos da Administração Pública, tal análise resta limitada ao aspecto da legalidade, sendo-lhe defeso adentrar ao mérito do ato de natureza administrativa, que, aliás, goza de presunção, ainda que relativa, de legalidade e de legitimidade. 2. O atestado médico deve ser homologado pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação, o que no caso vertente é realizado por uma junta médica nos termos do Decreto no 34.023/12. 3. O apelante foi avaliado por uma junta médica oficial em obediência ao Decreto, tendo sido concluído que o servidor deveria se afastar para tratamento da própria saúde pelo período entre 07/10/2017 até 24/10/2017. 4. Não há nenhuma prova da ilegalidade, tampouco de prejuízo para o apelante, na negativa do recurso administrativo interposto relativamente ao atestado com vencimento em 06/10/2017 e que não foi homologado, uma vez que a avaliação da junta médica garantia seu afastamento até o dia 24/10/2017. 5. Recurso conhecido. Negado Provimento. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LV, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que a junta médica oficial teria recusado a concessão de devida licença, determinando-lhe que retornasse às suas atividades, mesmo sem condições psicológicas para tanto. Assim, teria sido submetida, de forma injustificada, ao risco iminente de agravamento de seu quadro de saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LV, ambos da CF. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1190980 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda DJe 3/2/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso vertente, não há nos autos nenhuma comprovação de que a determinação da junta médica para que o apelante retornasse às suas atividades laborais, colocou em risco à segurança dos alunos. Tampouco há provas de que tal ato administrativo tenha sido ilegal” (ID 10649317). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento de questões fático-probatórias acostadas aos autos, o que é vedado na instância excepcional por força do enunciado sumular 279 da Corte Suprema. Ademais, o órgão julgador fundamentou o aresto recorrido também em legislação distrital. Assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027